Tribunal: TJDFT
Processo: 0752397-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752397-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO ROBERTO FERNANDES MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 74789538 na origem) que, nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de Paulo Roberto Fernandes Moura, rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito (ID 68870075, na origem). Nas razões recursais, o Agravante afirma que “a existência de bem passível de penhora é fundamento suficiente para o prosseguimento do feito, vez que não há nos autos indicação do fracasso na medida” (ID 22174163). Requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja dado prosseguimento ao processo. Em análise aos autos, constatei que a r. decisão agravada se limitou a manter a prolatada em 30/7/2020 e disponibilizada no DJe em 6/8/2020 (ID 69493966, na origem). É cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a apresentação de recursos. Verificado que o presente Agravo somente foi interposto em 14/12/2020, o reconhecimento da intempestividade é medida que se impõe. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1275515, 07126480420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator